Tribunal: TJDFT
Processo: 0022222-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CABIMENTO.
1. Em se tratando de execução fundamentada em cédula de crédito bancário, deve ser observado o prazo prescricional de 3 (três) anos, na forma prevista nos artigos 26 e 44 da Lei n. 10.931/04; no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra; e no artigo 206, §5o do Código Civil.
2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda, evitando submeter o executado, indefinidamente, aos efeitos da litispendência.
3. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem localizados bens passíveis de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional.
3.1. Após o escoamento do prazo de suspensão, tem início o curso do prazo de prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
4. Observado que, após o transcurso do prazo de suspensão, o processo permaneceu arquivado provisoriamente por prazo superior a 3 (três) anos, sem que o exequente tenha indicado bens passíveis de penhora, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. Apelação cível conhecida e não provida.